Tribunal: TJMT
Processo: 1023686-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023686-39.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINCONL RIBEIRO TAQUES - CPF: 474.140.571-00 (EMBARGADO), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), LINCONL RIBEIRO TAQUES - CPF: 474.140.571-00 (EMBARGANTE), RAFAEL BOZZANO - CPF: 059.178.429-73 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (EMBARGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CNPJ: 33.655.721/0001-99 (EMBARGANTE), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), ALVARO AMARAL DE FRANCA COUTO PALMA DE JORGE - CPF: 030.172.677-92 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CNPJ: 33.655.721/0001-99 (EMBARGADO), ALVARO AMARAL DE FRANCA COUTO PALMA DE JORGE - CPF: 030.172.677-92 (ADVOGADO), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), JONAS GARCIA E SOUZA - CPF: 138.309.697-08 (ADVOGADO), FABIO ROHLOFF ROQUETTE - CPF: 154.158.337-06 (ADVOGADO), CAMILLA TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 154.177.227-07 (ADVOGADO), CAMILLA TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 154.177.227-07 (ADVOGADO), JONAS GARCIA E SOUZA - CPF: 138.309.697-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à análise da intempestividade dos embargos de declaração anteriormente apresentados pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF, na qualidade de assistente simples, cuja intervenção foi admitida após o julgamento da apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão embargado por não reconhecer a suposta intempestividade dos embargos de declaração da assistente simples CBF, por ausência de devolução de prazo recursal; e (ii) se, diante disso, seria cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

A intervenção da CBF como assistente simples foi determinada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, devendo-se observar, em consequência, a reabertura do prazo recursal para assegurar-lhe plena participação no feito, em respeito ao contraditório e ao devido processo legal.

A jurisprudência admite a contagem de prazo recursal próprio ao assistente admitido tardiamente, sobretudo por força de decisão superior, não havendo que se falar em preclusão ou intempestividade nesse caso.

O acórdão embargado apreciou os fundamentos apresentados pela CBF, sem lhes atribuir efeitos modificativos ou condenatórios, tendo reconhecido apenas a inexistência dos vícios alegados nos embargos anteriores.

Eventual inconformismo com os fundamentos ou conclusões do acórdão deve ser manejado por meio do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração a via adequada para rediscussão de mérito.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados, inexistindo prejuízo à parte.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a reabertura de prazo recursal em favor do assistente simples admitido por força de decisão de instância superior, mesmo após o julgamento da apelação, garantindo-se sua plena participação no feito. 2. A rejeição de embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que a decisão embargada tenha enfrentado os fundamentos controvertidos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Linconl Ribeiro Taques
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em
omissão relevante
, ao deixar de reconhecer a
intempestividade dos embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
, os quais foram apresentados sem qualquer devolução de prazo processual após sua admissão como assistente simples nos autos.

Alega, ainda, que essa omissão compromete a própria admissibilidade dos embargos da CBF, cuja análise foi acolhida no julgamento impugnado, influenciando diretamente o resultado final do acórdão.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com a finalidade de sanar a omissão apontada e, ainda,
com fins de prequestionamento
, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Ambas as embargadas apresentaram manifestação formulando pela rejeição do recurso (ids. 339488380 e 341424371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Sustenta o embargante que o v. acórdão é omisso, por não ter se manifestado acerca da
intempestividade dos embargos de declaração opostos pela CBF
,
em razão de sua
admissão como assistente simples
ocorrer apenas após o julgamento do recurso de apelação, não havendo devolução de prazo para tanto.

Contudo,
não lhe assiste razão
.

Com efeito, o ingresso da
CBF como assistente simples se deu por expressa determinação do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Recurso Especial manejado pela própria entidade, cujo desfecho resultou no retorno dos autos a esta Corte para cumprimento do comando decisório e regular processamento da intervenção.

Portanto, ao ser admitida como assistente simples após o julgamento da apelação, em cumprimento à ordem emanada do STJ, é
consequência lógica e necessária a reabertura do prazo recursal em seu favor
, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Ora, tenho que nos casos em que o pedido de assistência simples é admitido tardiamente,
inclusive por força de decisão superior
, deve-se assegurar ao assistente a plena participação no feito, inclusive com a contagem de prazos recursais próprios, sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Ademais, o acórdão embargado, ao enfrentar os embargos de declaração opostos pela CBF,
não estabeleceu qualquer condenação ou responsabilização à referida entidade
, limitando-se a reconhecer a inexistência dos vícios apontados e manter a condenação da ré original.

Ressalte-se que, na fundamentação do v. acórdão, constou expressamente que a
referência à CBF foi meramente contextual
, não havendo imposição de responsabilidade, obrigação ou dever jurídico de reparar qualquer dano, sendo, pois, infundada a alegação de que a sua participação teria extrapolado os limites da assistência, ou, ainda, modificação do acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pelo embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026